Tribunal: TJSP
Processo: 1007803-13.2019.8.26.0079
Classe: Remessa Necessária Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - DESCLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA COLOCADA POR MERO VÍCIO FORMAL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA VALIDADE E AUTENTICIDADE DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO – DER – POSSIBILIDADE. 1. A apresentação do

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - DESCLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA COLOCADA POR MERO VÍCIO FORMAL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA VALIDADE E AUTENTICIDADE DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO – DER – POSSIBILIDADE. 1. A apresentação do documento em questão, emitido em 2 páginas, parcialmente autenticadas, caracteriza mero erro formal, sanável durante a própria tramitação do procedimento administrativo. 2. Inabilitação da licitante vencedora, em decorrência de tal equívoco, desarrazoada. 3. Inteligência do disposto no parágrafo 3o do artigo 43 da Lei Federal no 8.666/93. 4. A eventual contratação da segunda classificada, mediante a apresentação da proposta menos vantajosa, por mero vício formal e burocrático, acarretará, à evidência, prejuízo ao Erário Público. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso oficial, desprovido.